Tribunal: TJDFT
Processo: 0008432-95.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008432-95.2007.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID 69325008, o SINDIRETA requereu “o prosseguimento do feito com a remessa dos autos à contadoria judicial para atualização dos créditos das substituídas ANTONIO RODRIGUES CIPRIANO, ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA, ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, ANTONIO SILVA DE LIMA, ANTONIO VALMIR MOURA SILVA e APARECIDA FAUSTINA DA SILVA, e HONORÁRIOS DE EXECUÇÃO (fixados em decisão de ID 12110242 - Pág. 5), com aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme autorizado no ID: 12110242, e após a elaboração dos cálculos, seja aberta vista às partes para manifestação. O DISTRITO FEDERAL não se opôs ao prosseguimento do feito (ID 70748219). Os honorários da execução foram fixados no ID: 12110242 - Pág. 4. Os EE. n. 0004983-95.2008.8.07.0000 transitaram em julgado em 15/04/2021 (ID 25284811 - Pág. 5). No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor (ID 25284811 - Pág. 4). O saneamento do feito se deu no ID: 12110534 - Pág. 5. Para finalizar o saneamento (ID: 18347925 - Pág. 2), solicitou-se esclarecimentos sobre o vínculo funcional de ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA, haja vista que na declaração colacionada no ID: 12110334 - Pág. 8 consta que o servidor pertence ao quadro de funcionários da FUNDAÇÃO HEMOCENTRO. Na petição de ID: 19225981, o exequente sustentou que o servidor só foi redistribuído para o quadro de pessoal da Fundação Hemocentro na data da publicação do Decreto no 21.735/2000, ou seja, a partir do dia 20/11/2000 (doc. anexo), sendo certo que a superveniente mudança no estado de fato ou de direito não altera a competência, tão pouco a legitimidade passiva ad causam. Instado quanto à documentação, o Distrito Federal requereu exclusão de ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA da presente execução (ID: 20398535). Passo a decidir. A Lei distrital 206, de 13 de dezembro de 1991, autorizou o Governo do Distrito Federal a criar, “no âmbito de sua competência, a Fundação Hemocentro de Brasília, com personalidade jurídica de direito público, de caráter científico-tecnológico, educacional e de prestação de serviço, sem fins lucrativos, vinculada à Secretaria de Saúde” (art. 1o), estabelecendo o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a instituição de seus respectivos estatutos, assegurando-lhe autonomia administrativa e financeira (art. 8o), e facultando aos servidores do Instituto de Saúde, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da promulgação da lei, a opção pela citada fundação (art. 9o). Da declaração digitalizada no ID: 12110334 - Pág. 8, extrai-se que ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA (matrícula n. 0100250-3) não foi sempre servidor do HEMOCENTRO, porquanto admitido no Governo do Distrito Federal em 26/11/1980, quando tal fundação sequer havia sido criada, sendo redistribuído para o seu quadro de pessoal apenas em 20/11/2000, mediante a publicação do Decreto 21.735/2000, no Diário Oficial do Distrito Federal, não em decorrência da opção facultada pela mencionada lei local, mas face à extinção do Instituto de Saúde do Distrito Federal – ISDF, a cujo quadro pertencia (anexo do ID 19225981). Registro que, consoante dispõe o art. 1o do Decreto n. 4163, de 26 de abril de 1978, o ISDF é órgão relativamente autônomo, integrante da estrutura administrativa da Secretaria de Saúde. Ao tempo, portanto, do mandado de segurança que originou o título ora executado (MSG n. 7.253/1997), impetrado em abril de 1997, o substituído processualmente era servidor da Administração do Distrito Federal. Nesse contexto, tendo em vista que a despesa decorrente do benefício alimentação, criado pela Lei local 786/1994, corre por conta das dotações orçamentárias do Distrito Federal ou de cada autarquia ou fundação (art. 3o da Lei 786/1994), a responsabilidade da Fundação Hemocentro de Brasília pelo pagamento do citado benefício ao servidor ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA surgiu apenas a partir de 20/11/2000, quando efetivamente redistribuído para o seu quadro de pessoal. Demonstrada a legitimidade do Distrito Federal para o pagamento do respectivo benefício pleiteado, até novembro de 2000. Impõe-se somente a supressão de seus cálculos do período compreendido entre dezembro de 2000 e abril de 2002. Registro, por oportuno, que o servidor fez opção por pagamento via precatório (ID: 19779661). Feitos os esclarecimentos, declaro o feito saneado. Inexistindo recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos relativos aos substituídos ANTONIO RODRIGUES CIPRIANO, ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA, ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, ANTONIO SILVA DE LIMA, ANTONIO VALMIR MOURA SILVA e APARECIDA FAUSTINA DA SILVA, com o destaque da verba honorária contratual no percentual de 20% (vinte por cento), e os referentes aos honorários à execução, fixados no ID: 12110242 - Pág. 4, incidentes, inclusive, sobre o crédito dos servidores anuentes (ID: 12110510 e 12110206). Observe-se, no tocante à correção monetária, que os valores devem ser atualizados pela variação do INPCe, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Temas 810 e 1.170 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Para evitar anatocismo, a incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal atualizado monetariamente. Na atualização dos cálculos dos anuentes, para fins de aferição dos honorários da execução, deve-se manter o critério de correção monetária adotado na expedição do respectivo requisitório (ID: 12110510 e 12110206). Atualizem-se os valores até a elaboração dos cálculos. Observe a Contadoria Judicial, em relação a ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA, a exclusão dos cálculos do período compreendido entre dezembro de 2000 e abril de 2002. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 11 de abril de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR